Tribunal: TCU
Processo: 016.773/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7741/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.773/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Davi Emmanuel Ramos Almeida dos Santos (XXX.561.105-XX); Deice de Moura Rolim (XXX.610.147-XX); Deise Rolim da Silva (XXX.847.967-XX); Denise Rolim Gomes de Lima (XXX.546.907-XX); Eliana Silva de Lima (XXX.984.527-XX); Emmanuela Manuelle Ferreira dos Santos (XXX.643.385-XX); Emmanuele Manuela Ferreira dos Santos (XXX.643.125-XX); Gleice de Moura Rolim (XXX.170.227-XX); Jose Antonio Ferreira Ramos dos Santos (XXX.374.685-XX); Juliana Silva de Lima (XXX.273.157-XX); Maria Fernanda Pezzotti Cavalcante (XXX.925.908-XX); Maria Vitoria Ferreira dos Santos (XXX.374.935-XX); Nancy da Cunha Telles Cavalcante (XXX.784.527-XX); Sandra Tomas Cordeiro (XXX.219.305-XX); Selma Tomaz Cordeiro (XXX.096.345-XX); Sileide da Conceicao Cordeiro (XXX.307.525-XX); Solange Tomas Cordeiro (XXX.271.005-XX); Sueli das Candeias Cordeiro Ramos (XXX.852.645-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.